Tribunal: TJES
Processo: 0008789-38.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008789-38.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ECONOMICO LTDA - EPP e outros

APELADO: MARIO PANAYOTIS NATHANAILIDIS e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1
. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao réu em sede recursal; (ii) verificar a configuração da usucapião extraordinária como matéria de defesa, especialmente quanto à natureza mansa, pacífica e sem oposição da posse; (iii) definir o direito de retenção do réu pelas benfeitorias reconhecidas em sentença e a necessidade de condicionar a expedição do mandado de imissão na posse ao prévio pagamento da indenização; (iv) avaliar a alegação de má-fé do possuidor para fins de indenização por benfeitorias e a suficiência da prova quanto aos valores das melhorias realizadas; e (v) manter ou redistribuir os ônus da sucumbência.

2
. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça ao réu, por ausência de novos elementos que infirmem a decisão de primeira instância e por ter procedido ao preparo recursal, demonstrando capacidade para arcar com as custas.

3
. A posse exercida pelo réu Ademir não se configurou como mansa, pacífica e sem oposição pelo lapso temporal necessário a usucapião extraordinária, uma vez que a autora adquiriu o imóvel por adjudicação judicial em 2012, e o réu teve ciência da litigiosidade sobre o bem ao menos desde 2001, com a oposição de embargos de terceiro no processo executivo que resultou na adjudicação. A existência de litígio judicial sobre a posse obsta o reconhecimento da usucapião.

4.
Assiste razão ao réu quanto ao direito de retenção pelas benfeitorias. Reconhecido o direito à indenização por benfeitorias na sentença (art. 1.219 do Código Civil), a expedição do mandado de imissão na posse deve ser condicionada ao prévio pagamento da indenização fixada, sob pena de esvaziamento do direito de retenção do possuidor de boa-fé, ao menos em relação às benfeitorias realizadas enquanto tal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.055.270/MG).

5
. Não prospera a alegação da autora de má-fé do réu Ademir a afastar integralmente o direito à indenização por benfeitorias. Embora ciente do litígio sobre parte do imóvel desde 2001, sua boa-fé subjetiva, amparada em contrato de promessa de compra e venda de 1999, pode ser considerada em relação às benfeitorias realizadas, especialmente antes da adjudicação do imóvel pela autora em 2012. A autora não impugnou especificamente os valores do laudo de avaliação das benfeitorias nem apresentou contraprova robusta.

6
. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, pois o provimento parcial do recurso do réu, apenas para condicionar a imissão na posse ao pagamento das benfeitorias, não altera substancialmente a proporção da sucumbência, tendo a autora obtido êxito no pedido principal de imissão na posse e sido rejeitada a principal tese de defesa do réu (usucapião).

7
. Recurso de apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA conhecido e desprovido. Recurso de apelação interposto por ADEMIR MARTINS DA SILVA conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ADEMIR MARTINS DA SILVA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
ADEMIR MARTINS DA SILVA
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA
em face da r. sentença de fls. 283-87vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 352-54vº, que nos autos da ação de imissão na posse proposta pela administradora em face do primeiro apelante e de
MÁRIO PANAYOTIS NATHANAILIDIS,
“julgou procedente o pedido para imitir o autor na posse do lote 08, da quadra 34-A, com 495,00 m2, situado no loteamento ‘Recreio de Setiba’, na cidade de Guarapari”, “julgou improcedente o pedido de usucapião” e “julgou procedente o pedido de indenização por benfeitorias no valor de R$ 250.000,00”.

Em suas razões (fls. 357-71), Ademir Martins da Silva, sustenta que (i) o mandado de imissão na posse só pode ser expedido após a comprovação nos autos do pagamento das benfeitorias; (ii) o reconhecimento do direito de retenção; (iii) comprovou documentalmente os requisitos para reconhecimento da usucapião; (iv) a necessidade de condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais e das custas processuais.

Por sua vez, a Administradora de Consórcio (fls. 372-82), alega (i) a impossibilidade de indenização pelas benfeitorias em razão da má-fé do requerido que, ao longo dos anos já estava ciente do litígio que recaia sobre o imóvel; (ii) não ha benfeitorias necessárias construídas no lote 08, ademais, ainda que existisse, a fim de que fosse atribuída indenização, minimamente os autos deveriam estar instruídos com os valores investidos, o que não ocorreu; (iii) consta nos autos apenas uma avaliação genérica, sem qualquer especificação de quanto vale cada suposto investimento.

Intimados para apresentarem contrarrazões, quedaram-se inertes Ademir (id. 8865855) e a Administradora (fls. 387), tendo apenas o sr. Mario apresentado resposta no id. 8865858.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0008789-38.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ECONOMICO LTDA - EPP

APELADO: MARIO PANAYOTIS NATHANAILIDIS, ADEMIR MARTINS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
ADEMIR MARTINS DA SILVA
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA
em face da r. sentença de fls. 283-87vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 352-54vº, que nos autos da ação de imissão na posse proposta pela administradora em face do primeiro apelante e de
MÁRIO PANAYOTIS NATHANAILIDIS,
“julgou procedente o pedido para imitir o autor na posse do lote 08, da quadra 34-A, com 495,00 m2, situado no loteamento ‘Recreio de Setiba’, na cidade de Guarapari”, “julgou improcedente o pedido de usucapião” e “julgou procedente o pedido de indenização por benfeitorias no valor de R$ 250.000,00”.

Em síntese, constata-se que a autora Administradora de Consórcio Econômico Ltda. ajuizou a presente ação de imissão na posse referente ao Lote nº 08, Quadra 34-A, do Loteamento “Recreio de Setiba”, em Setiba, Guarapari/ES, com área de 495,00m2. Alega ser a legítima proprietária do imóvel, adquirido por meio de adjudicação judicial realizada em um processo anterior de execução de título judicial (nº 0021781-56.1999.8.08.0021), com a devida averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

Informa, ainda, que o segundo requerido (Ademir) interpôs embargos de terceiro no referido processo de execução de título judicial, alegando ter adquirido uma casa do primeiro requerido (Mario Panayotis Nathanailidis) que englobaria parte do terreno em disputa, (além do LOTE de terreno de n.'7 da QUADRA de n.'4-A, matrícula n,'1.350, que é limítrofe com o imóvel do autor), mas que tais embargos foram julgados improcedentes em todas as instâncias, com trânsito em julgado certificado.

A controvérsia central reside no conflito entre o direito de propriedade da autora, obtido por adjudicação judicial, e a alegação de usucapião extraordinário pelo segundo requerido, como matéria de defesa.

Pois bem. Passo a análise individual dos recursos.

1. RECURSO DE ADEMIR MARTINS DA SILVA

Em suas razões (fls. 357-71), sustenta que (i) o mandado de imissão na posse só pode ser expedido após a comprovação nos autos do pagamento das benfeitorias; (ii) o reconhecimento do direito de retenção; (iii) comprovou documentalmente os requisitos para reconhecimento da usucapião; (iv) a necessidade de condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais e das custas processuais, com a concessão da gratuidade da justiça.

A gratuidade de justiça foi indeferida em sentença (fl. 284v), após ter sido oportunizada ao Réu Ademir a comprovação de sua hipossuficiência (fls. 221-224v), o que não foi atendido a contento, segundo o juízo
a quo
.

Nas razões recursais, o apelante reitera o pedido. Entretanto, considerando a ausência de novos elementos que infirmem a decisão de primeira instância e a fundamentação ali exposta quanto à não comprovação da alegada pobreza jurídica, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal.

Isso porque ao ser intimado (id. 10579984) para apresentar documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para obtenção do benefício da gratuidade da justiça, não o fez e procedeu com o pagamento preparo. Logo, não demonstrou sua hipossuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98, caput do CPC.

Seguindo, busca a reforma da sentença em relação ao pedido de usucapião, reforçando os argumentos de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo lapso temporal necessário.

Sobre o tema, elucido que a usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige posse contínua, pacífica e com ânimo de dono pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos se o possuidor estabelece no imóvel sua moradia habitual ou realiza obras ou serviços produtivos.

Dito isso, embora o apelante tente comprovar o exercício da posse por período superior a 10 anos, desde 1999,o que totalizaria lapso temporal superior ao exigido para a usucapião extraordinária com o estabelecimento de sua moradia habitual no imóvel (art. 1.238, parágrafo único, CC), a posse não se configurou como mansa e pacífica e sem oposição durante todo o período necessário.

A autora adquiriu o imóvel por adjudicação judicial em 2012, e o requerido Ademir teve ciência da litigiosidade sobre o bem ao menos desde 2001, quando opôs embargos de terceiro.

Desta forma, há litígio judicial sobre a posse desde a adjudicação judicial realizada em processo de execução de título judicial, tombada sob o n.021781-56.1999.8.08.0021. Como dito, esse questionamento pende desde 2001 com a propositura dos embargos de terceiro de n. 021.01.029792-3), tendo sido proferida sentença de improcedência em 08/2006 mantendo incólume a penhora efetivada sobre o bem objeto de garantia hipotecária, obstando o reconhecimento da usucapião. Isso porque a posse, para fins de usucapião, deve ser mansa e pacífica, o que não se verifica quando há oposição do proprietário.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto ao direito de retenção pelas benfeitorias.

A sentença, embora tenha reconhecido o direito do requerido Ademir à indenização por benfeitorias no valor de R$ 250.000,00, determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor da Autora após o trânsito em julgado, sem condicioná-lo ao prévio pagamento da referida indenização

O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando puder fazê-lo sem detrimento da coisa, e o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Ademais, a retenção é um meio de defesa do possuidor de boa-fé, que lhe permite reter a coisa até ser indenizado pelas benfeitorias. Trata-se de um direito potestativo, oponível ao proprietário, que visa garantir o ressarcimento dos gastos realizados pelo possuidor com a conservação e melhoria da coisa.

No presente caso, a sentença reconheceu o direito à indenização das benfeitorias, mas determinou a expedição do mandado de imissão na posse após o trânsito em julgado, sem condicioná-lo ao prévio pagamento. Tal determinação, data venia, afigura-se contraditória, pois esvazia o conteúdo do direito de retenção.

Isso porque tendo sido reconhecido o direito à indenização por benfeitorias, decorre logicamente o direito de retenção do imóvel pelo possuidor de boa-fé (ou ao menos em relação às benfeitorias realizadas enquanto tal) até que seja devidamente indenizado. A expedição do mandado de imissão na posse sem o prévio pagamento ou garantia da indenização esvaziaria o direito de retenção legalmente assegurado.

Assim, a expedição do mandado de imissão na posse deve ser condicionada ao prévio pagamento da indenização pelas benfeitorias, assegurando ao apelante o exercício pleno do seu direito de retenção.

Neste ponto, lembro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “o direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis”. (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Portanto, a sentença merece reforma neste específico para determinar que a expedição do mandado de imissão na posse em favor da Autora seja condicionada à comprovação nos autos do pagamento do valor da indenização por benfeitorias fixado em sentença, devidamente atualizado.

Por fim, quanto ao ônus da sucumbência, mantenho a distribuição fixada na sentença, considerando a sucumbência mínima da autora, que obteve êxito no pedido principal de imissão na posse.

Por sinal, o provimento parcial do recurso do apelante Ademir, apenas para condicionar a imissão na posse ao pagamento das benfeitorias, não altera substancialmente a proporção da sucumbência reconhecida em primeira instância, uma vez que o pedido principal da Autora (imissão na posse) foi mantido, e a principal tese de defesa do Réu Ademir (usucapião) foi rejeitada. Assim, mantém-se a condenação sucumbencial conforme estabelecida na sentença.

2. RECURSO DE

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA

Alega, em suma (fls. 372-82), (i) a impossibilidade de indenização pelas benfeitorias em razão da má-fé do requerido que, ao longo dos anos já estava ciente do litígio que recaia sobre o imóvel; (ii) não ha benfeitorias necessárias construídas no lote 08, ademais, ainda que existisse, a fim de que fosse atribuída indenização, minimamente os autos deveriam estar instruídos com os valores investidos, o que não ocorreu; (iii) consta nos autos apenas uma avaliação genérica, sem qualquer especificação de quanto vale cada suposto investimento.

Em relação ao pedido de reforma da sentença no que tange à condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias em razão da má-fé do apelado e da ausência de comprovação dos valores despendidos com as benfeitorias, entendo que não devem prosperar. Explico.

Para o deslinde dessa questão, tem-se que a análise da boa ou má-fé do possuidor é crucial para definir o direito à indenização por benfeitorias e o seu alcance.

Sobre o tema, o Código Civil, em seu artigo 1.219, assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Por sua vez, o artigo 1.220 dispõe que ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

No caso dos autos, o Réu Ademir adquiriu a posse dos lotes 07 e 08 em 10 de janeiro de 1999, mediante “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda’ (fls. 108-111 - Vol. 1, Parte 1).

Insta consignar que, o próprio instrumento contratual já descrevia a existência de “uma casa tipo Duplex (...); com uma piscina de alvenaria, uma churrasqueira, sauna, canil: e três suítes, tudo em precário estado de conservação e funcionabilidade”, o que indica que as principais estruturas já existiam, ainda que necessitando de reparos

A alegação da apelante de que a posse do requerido Ademir seria de má-fé desde o início ou que se tornou de má-fé com a ciência do litígio não se sustenta para afastar por completo o direito à indenização reconhecido.

De fato, o requerido Ademir opôs Embargos de Terceiro (autos nº 0029792-06.2001.8.08.0021) em 05/09/2001, tomando ciência da discussão sobre o Lote 08. Contudo, até a adjudicação do imóvel pela Autora em 09/02/2012 e, especialmente, durante o período em que estava amparado pelo contrato de compra e venda, sua boa-fé subjetiva, consubstanciada na crença de que possuía legitimamente o bem, pode ser considerada, descaracterizando a má-fé.

Ademais, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento (fls. 246-253 - Vol. 2) e as fotografias juntadas aos autos (fls. 115-122 - Vol. 1, Parte 1) corroboram a alegação do requerido de que realizou melhorias no imóvel ao longo dos anos, sendo que as testemunhas indicaram a entrega de materiais de construção no local, como salientado na r. sentença.

Fundamental, ainda, é o fato de que a autora, ora apelante, não impugnou especificamente os valores apresentados no laudo de avaliação de fls. 125-126 (Vol. 1, Parte 1), que serviu de base para a fixação da indenização em R$ 250.000,00, nem apresentou contraprova robusta que desconstituísse tal avaliação ou demonstrasse, de forma individualizada, quais benfeitorias seriam voluptuárias e realizadas sob inequívoca má-fé.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, “a autora não apresentou qualquer resistência sobre os valores apresentados, passando, assim, a meu sentir, os documentos colacionados a servirem como parâmetro efetivo da fixação da indenização pelas ditas benfeitorias realizadas no imóvel.” (fl. 286v - Vol. 2)

Assim, não logrou êxito em descaracterizar a boa-fé do requerido Ademir em relação à totalidade das benfeitorias indenizadas, nem em desconstituir o valor apurado e não impugnado oportunamente, ônus que lhe incumbia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADEMIR MARTINS DA SILVA, unicamente para determinar que a expedição do mandado de imissão na posse em favor da Autora seja condicionada à prévia comprovação nos autos do pagamento da indenização por benfeitorias, no valor fixado em sentença e atualizado na forma da decisão dos embargos de declaração.

No mais,
MANTENHO A SENTENÇA
em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)